Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. OBSERVADO O DO AUTOR. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA, QUE NÃO PODE SER DECLINADA DE OFÍCIO.
EMENTA
1. Hipótese em que o juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília suscita conflito negativo de competência, por considerar inobservados os ritos processuais quanto ao declínio de competência.
2. Uma vez verificado pelo magistrado que o foro de eleição previsto no título não foi observado na distribuição do feito, não caba a ele determinar a intimação da parte autora para que explique o motivo de assim ter agido.
3. Nesta hipótese não restou configurado o alegado equívoco da parte, na medida em que a petição foi endereçada ao juízo da Circunscrição do Gama, sendo esta a mesma do endereço dos autores.
4. A opção por foro diverso daquele mencionado no contrato deve ser mantida enquanto não houver manifestação em sentido contrário por parte do executado.
5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, o juízo da Segunda Vara Cível do Gama.